Tribunal: TJMT
Processo: 1016888-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1016888-15.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: DOMINGOS BELINO DE SOUSA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
EMENTA
HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1) NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO WRIT - ENUNCIADO No. 42 DO TJMT - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - 2) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA -GAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO - EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 3) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1) A via estreita do habeas corpus não comporta exame da alegada ausência de elementos comprobatórios que atestem a referida acusação, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.
2) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos de suposto crime contra dignidade sexual de uma criança de 6 anos de idade, cujo imputado é avô, que abusando da confiança dos genitores da vítima tinham nele, praticou, em tese, atos libidinosos, consistente em retirar a roupa da infante e passar a mão no corpo dela, ao passo que as eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.
3) Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
4) Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016888-15.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. S. A. (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DOMINGOS BELINO DE SOUSA (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1)
NEGATIVA DE AUTORIA
- IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO WRIT - ENUNCIADO No. 42 DO TJMT - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - 2)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
- NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA -GAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO - EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 3)
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
- INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1) A via estreita do
habeas corpus
não comporta exame da alegada ausência de elementos comprobatórios que atestem a referida acusação, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.

2) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos de suposto crime contra dignidade sexual de uma criança de 6 anos de idade, cujo imputado é avô, que abusando da confiança dos genitores da vítima tinham nele, praticou, em tese, atos libidinosos, consistente em retirar a roupa da infante e passar a mão no corpo dela, ao passo que as eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

3) Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

4) Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Luiz Augusto Cavalcanti Brandão, Defensor Público, em favor de
Domingos Belino de Sousa
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos n 1008668-05.2021.8.11.0040.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso no dia 08/09/2021, por ter supostamente cometido o crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, §1o, do Código Penal), sendo que no dia seguinte, em audiência de custódia, esta segregação foi homologada e convertida em preventiva.

No entanto, em síntese, defende o subescritor do presente
mandamus
que esta
segregação carece de fundamentos
, porquanto foi utilizado termos genéricos/inidôneos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, alega que
“o acusado foi preso apenas com base e unicamente no depoimento das testemunhas, que alegaram que o acusado adentrou o quarto onde estava a suposta vítima, e praticou contra ela os atos pelos quais está sendo acusado”,
fatos que revelariam incongruência com o resultado do laudo médico realizado, vez que “
não houve conjunção carnal com a suposta vítima que estando assim seu hímen sem nenhuma violação”
(id. 102454986).

Ressalta também que o imputado sequer foi surpreendido cometendo o delito ou acababando de cometê-lo, ao que agrega trata-se de pessoa com predicados pessoais favoráveis (primariedade) que lhe permitem responder ao processo em liberdade, especialmente porque a prisão processual é medida excepcional e não restou demonstrado o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ainda que subsidiariamente seja fixada medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 102581049).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id. 101126987).

O parecer, da lavra da douta Procuradora, Dr. José de Medeiros, é pela
denegação
da ordem pretendida (id. 103258992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal, aliado a seus bons atributos.

Conforme consta dos autos, no dia 09/09/2021,
Domingos Belino de Sousa
fora autuado em flagrante delito por ter em tese praticado o crime previsto no art. 217-A, do Código Penal, sendo que em audiência de custódia tal prisão fora homologada e posteriormente foi convertida em preventiva, pela autoridade judiciaria, sob os seguintes fundamentos:

“(...) In casu,
entendo que a prisão preventiva do investigado se mostra necessária dada a gravidade concreta que envolve o caso em apreciação, uma vez que se trata de crime contra a dignidade sexual de uma criança de 6 anos de idade, não sendo demais ainda ressaltar que o autuado na qualidade de avô e abusando da confiança dos genitores da vítima tinham nele, praticou atos libidinosos, consistente em retirar a roupa da infante e passar a mão no corpo dela, conforme declaração da genitora no
id. 64975791.

QUE É MÃE DA VÍTIMA ANA CAROLINA SILVA ALBINO, QUE ESTÁ COM SEIS ANOS; QUE A DEPOENTE INFORMA QUE MORA COM SEU PAI O SUSPEITO DOMINGOS BELINO DE SOUSA, JUNTAMENTE COM O ESPOSO E TRÊS FILHOS; QUE A CASA POSSUA TRÊS QUANTOS, ONDE O SUSPEITO DORME EM UM QUARTO, A DEPOENTE E SEU ESPOSO EM OUTRO, E AS CRIANÇAS EM UM OUTRO QUARTO; QUE A DECLARANTE AFIRMA QUE NA DATA DE ONTEM, POR VOLTA DAS 23:00 HORAS, QUANDO JÁ ESTAVA DEITADA COM O ESPOSO, SENTIU VONTADE DE IR AO BANHEIRO,
E ACABOU ENCONTRANDO A SUA FILHA ANALA CAROLINE SEM ROUPAS E CHORANDO; QUE PERGUNTOU A SUA FILHA O POR QUE DE ESTAR CHORANDO,
A MESMA RESPONDEU QUE O AVÔ TINHA TIRADO A SUA ROUPA E PASSOU A MÃE EM SEU BUMBUM
, QUE A DEPOENTE DE IMEDIATO COLOCOU A CRIANÇA NO QUARTO E O SEU ESPOSO FOI ATÉ O QUARTO ONDE O SUSPEITO DOMINGOS BELINO DE SOUSA ESTAVA, E O ENCONTROU SEM ROUPAS E EMBRIAGADO; QUE O SUSPEITO PEGOU UM FACÃO E QUEBROU O VIDRO DA LATERAL DO CARRO E O CAPUZ; QUE O ESPOSO DA DEPOENTE SAIU PRA FORA DE CASA E LIGOU PARA OS PMS QUE FORAM ATE O LOCAL E FIZERAM A PRISÃO EM FLAGRANTE; QUE A DEPOENTE LEVOU SUA FILHA ANA CAROLINA ATÉ A AUPA DA CIDADE, E A MÉDICA INFORMOU QUE NÃO HOUVE CONJUNÇÃO CARNAL; QUE A DEPOENTE AFIRMA QUE SUA FILHA ESTÁ BASTANTE ABALADA PSICOLOGICAMENTE
.

Destarte, malgrado
a vítima ainda não tenha siso ouvida, o que irá ocorrer por meio do depoimento especial, há nos autos fortes indícios de
autoria e materialidade
, recaindo sobre a pessoa do autuado e, em que pese sua negativa em relação aos fatos e a tentativa de desqualificar a versão apresentada pela mãe da vítima, dada a gravidade do delito sob investigação e diante do quando fático apresentado, in casu, a reação estatal deve ser proporcional à gravidade dos fatos e a resposta estatal no presente caso, não pode ser outra a não ser a decretação da prisão preventiva do autuado.

Nesse diapasão, em que pede cuida-se de agente tecnicamente primário, e ainda que a ordem constitucional vigente consagre, no capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, LVII, da Constituição da República de 1988), sendo certo que a faculdade de aguardar o julgamento em liberdade é a regra, esta não tem aplicação na espécie, vez que a prisão antes do trânsito em julgado do édito condenatório pode ser admitida a título de cautela, em virtude de periculum libertatis.

Nesse contexto, diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual do investigado em favor do interesse da garantia da ordem pública, resguardando o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes, sobretudo, crime mais grave como de estupro de vulnerável (...)

I
nsta registrar que aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 317 e seguintes do CPP, outrossim, revelam-se inadequadas e insuficientes, ante a gravidade do crime e as circunstancias do fato, demonstradas acimas (...)”
(id. 102454987).

Pois bem. É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

Porém, o
periculum libertatis
, nesse momento, resta bem apontado pela autoridade coatora, porquanto considerou prisão preventiva é necessária para garantia da
ordem pública
, face a gravidade concreta do ilícito supostamente praticado e das circunstâncias do fato – crime contra a dignidade sexual de uma criança de 6 anos de idade, cujo imputado é avô, que abusando da confiança dos genitores da vítima tinham nele, supostamente praticou atos libidinosos, consistente em retirar a roupa da infante e passar a mão no corpo dela.

Nesse ponto, nada obstante o impetrante sustente a insuficiência dos indícios de autoria e a ausência de prova da ocorrência do delito,
não comprovou de forma incontestável a propalada inocência do acusado
, tampouco a ausência de materialidade do crime, sendo certo que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“A via estreita escolhida não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.” (RT 810/554)”.
De igual modo, é a posição eg. Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (Enunciado orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017,publicado em 12/04/2017).

Consoante exposto na decisão impugnada,
Vanessa Silva de Sousa Albino
, genitora da ofendida, no dia dos fatos aduziu já estar deitada com seu esposo, quando sentiu vontade de ir ao banheiro e acabou encontrando sua filha sem roupas e chorando. Que perguntado por que dela estar chorando, a mesma respondeu que o avô tinha tirado a sua roupa e passou a mão em seu bumbum, tendo a declarante posteriormente encontrado o suspeito sem roupas e embriagado.

Ademais, conforme
estudo social
elaborado pelo Psicólogo César Augusto Burttet, (102454987 - Pág. 3/4), após entrevista com a suposta vítima, o mesmo destaca em sua conclusão técnica que
“(...) Diante das informações obtidas, destaco como parecer que há indícios de violação de direitos da infante ”.

Além disso, foi ressaltado no parecer ministerial “
verifica-se do
depoimento especial da vítima
aportado aos autos (pela própria Defesa) que, mesmo com a pouca idade, ela conta detalhes do abuso sofrido por seu avô e menciona que a situação ocorreu ao menos em outras duas ocasiões”
(id. 103258992).

Como se sabe, para a legitimidade da prisão processual não se exige a prova irrefutável da autoria do crime (exigida para uma condenação criminal), mas apenas a existência de indicativos, ainda que mínimos, do possível envolvimento do suspeito no cenário criminoso, o que há no caso em apreço.

Por outro lado, em relação à materialidade do crime sexual, o a Corte Superior de Justiça já decidiu que
“o simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal”
(AgRg no AREsp 1162046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017,DJe 13/11/2017).

Com isso, não tendo restado comprovada de forma irrefutável a tese de negativa de autoria e a alegação inexistência de elementos que demonstrem a ocorrência do crime, as
alegações defensivas não merecem acolhida na presente impetração
, devendo as matérias serem discutidas na esfera própria, que é a ação penal correlata, pelo d. magistrado singular, o qual irá assegurar o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pelo o que concluo inexistirem razões para afastar a medida constritiva imposta ao paciente, à conta da aventada ausência do
fumus comissi delicti
.

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Além disso, cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Assim, apesar do impetrante sustentar que o paciente é detentor de predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, quando o
periculum libertatis
ficar

devidamente apontado em elementos concretos, eventuais condições pessoais apontadas na inicial não vedam a prisão cautelar, como bem determina o Enunciado 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

A propósito:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,
não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Por conseguinte, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em element
os concretos extraídos dos autos, automaticamente,
fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
, porquanto inadequadas e insuficientes.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...)
3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020).

“(...)
Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas
.”
(TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020).

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Domingos Belino de Sousa
, por entender que, no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021